Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Compulsando os elementos de informação contidos nos autos, verifica-se que a parte apelante não comprova no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo do devido, acostando aos autos apenas a guia das custas (Id no 46752437). Assim, à luz do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo legal, realize o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relator